Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719423-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA. AGRAVADO: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 09:06:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora